Tribunal: CARF
Processo: 13971.720232/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico e/ou outros documentos que possibilitasse a comprovação da existência das áreas de preservação permanente e reserva legal.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720232/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.522 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
DJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720232/2008-16
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico e/ou outros
documentos que possibilitasse a comprovação da existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 3

É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13971.720372/2010-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Relatora

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.519, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR, aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR – DITR do
período em questão, referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal - NIRF
3.669.280-8, denominado: Sítio Picadão da Baía.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados no
exercício, especialmente o Valor da Terra Nua - VTN, a declarante foi intimada a apresentar
matrícula atualizada do imóvel; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, acompanhado Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
conforme estabelecido nas' Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
NBR 14.653 ABNT, demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
Informou-se, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme a legislação,
constando os valores pertinentes ao preço de terras do município dos tipos de Terra: Campo ou
Reflorestamento, Mista Mecanizável, Não Mecanizável e Várzea não sistematizada.
Foi deferido pedido de prorrogação de prazo e não consta dos autos atendimento à
intimação.
Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou da
intimação, da prorrogação de prazo e do não atendimento, fato que ensejou a modificação do
VTN com base nas informações do SIPT.
Procedida a mencionada alteração, bem como dos demais dados conseqüentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada.
Impugnação foi protocolada, na qual, após tratar Dos fatos, destacando a razão do
lançamento e afirmando que as metragens referente à Área de Preservação Permanente - APP
não estaria correta, já que o imóvel está coberto por vegetação nativa de Mata Atlântica, entre
outros, a interessada apresentou seus argumentos de discordância em 33 laudas, alegando, em
resumo, o seguinte:

Das preliminares
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

Da nulidade do lançamento de ofício - Aplicação da Instrução Normativa SRF 97/97 e IN SRF
579/2005
(a) Em síntese disse que se impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício, por haver
verificado ausência de alguns requisitos obrigatórios na NL, tais como norma legal infringida e
penalidade aplicável, as quais não foram especificadas, bem como a descrição da meteria
tributável e, ainda, ausência de assinatura do AFTN autuante.
Do Direito
Da prova material (Laudo Técnico de Avaliação) apresentado em primeira e segunda instância de
julgamento - Princípio da instrumentalidade processual e a busca da verdade material
(b) Tratou da legalidade e possibilidade da apresentação de laudo; explanou sobre o laudo anexado,
que visa carrear provas da verdade material.
(c) Aprofundou-se na questão do laudo reproduzindo pareceres doutrinários e jurisprudência
administrativa pertinentes, para afirmar que se impõe o acolhimento do laudo.
Do Valor da Terra Nua ITR 2007 - Revisão do Lançamento com base no laudo técnico de
avaliação do imóvel para fixação do VTN na data de 01/01/2007, a preço de mercado
(d) Afirmou haver ocorrido super avaliação do VTN pelo SIPT. Reproduziu dispositivo legal que trata
da possibilidade de retificação da declaração e da possibilidade de revisão pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico e, como título do item indica, reiterou a questão do
acolhimento laudo.
Do erro no preenchimento da DITR 2007 - Isenção por não serem tributáveis das Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal, nos termos do Art. 10, Inciso 11, Alínea A, da Lei
9.393/1996
(e) Informou que preencheu com erro sua DITR com relação às metragens das APP e Área de
Interesse Ecológico - AIE, haja vista que, além da Área de Reserva Legal - ARL (20,0% =
276,0ha) o imóvel possui, ainda, cerca de 1.377,1ha de AIE cobertos por vegetação nativa primária
ou em estágio médio e avançado de regeneração em Mata Atlântica.
(f) Na sequência se alongou no tema das áreas e preservação, reproduziu legislações pertinentes,
pareceres doutrinários, entre outros assuntos, todos relativos à ampliação das restrições de uso da
área do imóvel e visando sua exclusão da tributação, discordando, entre outras exigências, da
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Da necessidade de realização de perícia
(g) Diante dos critérios na avaliação do VTN, especialmente no aspecto de desconsiderar os 1.377,1
hectares de área não tributável, mostra-se imperiosa a realização de perícia, a fim de que sejam
retificadas a áreas de preservação permanente e delimitada a AIE coberta por Mata Atlântica.
(h) Observou da possibilidade de indeferimento da perícia e frisou a possibilidade jurídica de seu
pedido, bem como o cerceamento da defesa quanto ao indeferimento da prova pericial pretendida.
(i) Após outras argumentações indicou perito e listou os quesitos a serem respondidos.
Dos Pedidos
(j) Diante do exposto requereu: I- Processamento do recurso voluntário, com efeito suspensivo ao
crédito tributário. II- Improcedência da decisão administrativa e do lançamento ora combatido
(mencionou os motivos sintetizando os temas tratados). III- Requereu que, nos moldes do artigo
31, do Decreto 70.235/1972, a decisão se refira, entre outros requisitos, expressamente às razões
de defesa suscitadas pela impugnante contra todas as exigências, sob pena do malsinado
cerceamento de defesa. IV- A realização de perícia no imóvel, para fins de comprovação do VTN
e de isenção do ITR, identificando e quantificando a APP, AIE e ARL. V- Enquanto devidamente
provado os fatos protesta, ainda se necessário, pela produção de todos os meios de provas em
direito admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de
testemunhas, depoimentos pessoais e perícias.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

(k) Requereu, outrossim, que todas as intimações sejam remetidas para o endereço do procurado.
(l) A documentação que instrui a impugnação foi juntada das fls. 48 a 100, e está composta por:
procuração, documento de identificação do procurador, documentos da empresa, a NL impugnada,
Laudo Técnico de Avaliação, mapa do uso do solo, entre outros.

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver os fundamentos da
ementa do julgado:
a) Imprecisão na descrição do enquadramento legal ou dos fatos, por si só, não é motivo de nulidade do
lançamento por cerceamento de direito de defesa, quando o sujeito passivo demonstra perfeita
compreensão dos motivos de fato e de direito da autuação, com mais razão se não se constatar as
imprecisões apontadas.
b) A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Matas Nativas ou
Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico
específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização
junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A
prova de uma não exclui a da outra.
c) A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada literalmente, assim, se
não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser concedida.
d) O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema
de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de
modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em
Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente / Crédito Tributário Mantido

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos já apresentados em sua impugnação, além de
requerer a juntada de documentos anexos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.519, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Nesse sentido, enquanto a recorrente tiver a oportunidade de discutir o
débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o
crédito tributário em questão não deve ser formalizado pela
Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente
apresentado, o presente crédito tributário está com sua exigibilidade
suspensa, o que torna desnecessária a solicitação da recorrente neste
sentido.
2. Preliminares e Mérito.
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris,
a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão
recorrida, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, §
3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no
329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com
as quais concordo em suas conclusões, para, ao final, apresentar
considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas
no presente voto. É de se ver:
[...] Do Procedimento Fiscal
11. É importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente
efetuado. Preencheu todos os requisitos necessários para sua elaboração, não
existindo nenhum vício formal ou material que exija sua anulação.
12. Deve-se lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser
lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de
declaração, e proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade
fiscal e sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados declarados,
conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, 0 Código Tributário
Nacional - CTN. O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o
lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou não comprovadas.
13. Também é importante observar que o fato de haver dispensa da prévia
comprovação do declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios
no ato da entrega das declarações, não exclui do contribuinte a responsabilidade
de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que devem ser
apresentados ao fisco quando solicitado, ou, dependendo das características da
prova, providenciar sua elaboração, como no caso do laudo técnico.
14. Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a
fazer prova do declarado, estando correto o procedimento fiscal.
15. Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a correição das
DITR/2007, como já dito, a interessada foi regularmente intimada a lauto técnico
de avaliação para comprovar o VTN informado. Tendo em vista que, apesar de
haver pedido e deferido prorrogação de prazo, não houve atendimento à
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

intimação, razão pela qual foi procedida à alteração deste dado, de acordo coma
tabela do SIPT, e lavrada Notificação de Lançamento.
Da impugnação
Das preliminares
16. Das alegações de que se impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento
de ofício, por haver verificado ausência de alguns requisitos obrigatórios na NL,
tais como norma legal infringida e penalidade aplicável, as quais não foram
especificadas, bem como a descrição da meteria tributável e, ainda, ausência de
assinatura do AFTN autuante, não se verifica sua procedência. Acreditamos que
o signatário da impugnação se confundiu com outras autuações, pois,
contrariamente ao afirmado, a NL não contém nenhum dos vícios apontados. A
descrição dos fatos está clara: não houve atendimento à intimação para
apresentação de laudo de avaliação para comprovar o VTN declarado; os
enquadramentos legais da infração e da penalidade estão informados e;
relativamente à autoridade fiscal consta de sua identificação, sendo prescindível
sua assinatura, conforme, § único, do artigo 11, do Decreto n° 70.235/ 1972.
17. Além disso o sujeito demonstrou compreensão suficiente do procedimento
em pauta e apresentou sua impugnação sem demonstrar nenhuma dúvida a
respeito. Reproduziu o teor da intimação, que consta de um linguajar simples, de
fácil compreensão.
18. Reforça a improcedência da referida alegação o seguinte entendimento
pacificado na esfera administrativa, conforme a seguinte proposta de súmulas
para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Não é motivo de nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito
de defesa, qualquer imprecisão na descrição do enquadramento legal,
quando o sujeito passivo demonstrar perfeita compreensão dos motivos
de fato e de direito do lançamento.
19. Quanto ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, também,
não se verifica nenhum desrespeito. O sujeito passivo foi intimado a comprovar
sua declaração e, apesar de pedir prorrogação de prazo, não se manifestou a
respeito, optando por aguardar a NL e exerceu, livremente, o seu direito de
ampla defesa apresentando a impugnação, instaurando o contraditório e, assim,
inaugurando o devido processo legal em foco.
20. A respeito do pedido de que todas as intimações sejam remetidas no endereço
do procurador, é assunto a ser solicitado junto à unidade de origem, onde,
normalmente, o procedimento é o envio para o endereço atualizado do
contribuinte.
Da juntada posterior de documentos e da realização de perícia
21. No tocante ao requerimento de concessão de prazo para juntada de
documentos, passado mais de um ano da protocolização da impugnação a
interessada nada mais apresentou. Deveria ter apresentado todas as provas que
julgasse cabível dentro do prazo de impugnação, pois, esta deve estar
acompanhada dos documentos nos quais se fundamente, consoante artigo 15, do
Decreto n° 70.235, de O6 de março de 1972 (in verbis):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta dias), contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
22. O art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto 70.235/1972, assim se posiciona em relação
ao assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

§ 4 °. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei n° 9. 532, de
10.12.1997) (grifamos)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.532, de
10.12.1997)
23. Não se verifica dos autos nenhuma das hipóteses que justifique a
apresentação posterior de comprovantes e, além disso, o documento que interessa
à questão foi solicitado desde o início do procedimento fiscal, que é o laudo
técnico, o qual foi anexado à impugnação e será analisada sua eficácia quando da
verificação do mérito.
24. Relativamente à perícia, o sujeito passivo pretende seja considerada isenta a
totalidade da área de seu imóvel e, para tal fim, quer que o Fisco proceda à
diligência na propriedade para constatação da existência das áreas preservadas.
25. Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção de se reverter o ônus da
prova. Pois, para comprovar os dados declarados o Fisco procedeu à intimação
para apresentação de laudos e demais documentos cuja guarda é de
responsabilidade do contribuinte, que além de não haver atendido à intimação,
busca modificar outros dados de sua declaração, que nem foi objeto de
fiscalização, e pede para que o Fisco produza prova para demonstrar a existência
de floresta em sua propriedade, comprovação esta que deveria ser apresentada
com sua impugnação.
26. Entretanto, como se verá quando da análise do mérito, além da questão do
ônus da prova ser do contribuinte, a constatação de existência das áreas de
floresta não define a concessão da isenção, sendo necessária, também, a
comprovação de sua regularização perante o órgão ambiental, com a
apresentação de ADA, o que não depende de nenhuma verificação in loco, pois,
bastaria a anexação de tal documento.
27. Desta forma, não há razão para tal procedimento, sendo indeferido o pedido,
com base no Art. 18, do Decreto n° 70.235/1972 a seguir reproduzido:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1.°da Lei n.°8. 748, de 1993).
28. Superadas as questões preliminares, ingressemos ao mérito.
Do mérito
Das Áreas Isentas
29. Como visto, além das questões do VTN que. será analisada mais adiante, na
impugnação se informa que a DITR havia sido preenchido com erro quanto à
metragem da APP e da AIE, pois, além da ARL, o imóvel possuiria, ainda, cerca
de 1.377,1 ha de AIE, ou seja, a área total coberta por vegetação nativa primária
ou em estágio médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica, nos quais
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

estariam incluídas as APP, conforme laudo técnico e mapa de uso atual do solo
em anexo.
30. Da análise do laudo há uma leve referência a respeito da cobertura de
vegetação nativa, sem a especificação a respeito da APP, de seu enquadramento
no Código Florestal, entre outras informações necessárias para a visualização das
áreas pretendidas.
31. Já o mapa informa a dimensão de 41,4ha de APP, inferior, portanto, aos
72,0ha declarados e aceitos pelo Fisco. Outrossim, da análise da simbologia
constante do mapa, das convenções adotadas não se visualiza nesse documento a
APP, a ARL e nem há menção das matas nativas, além de, na matrícula do
imóvel, não constar de averbação da referida ARL, que não foi objeto de
fiscalização.
Do Ato Declaratório Ambiental
32. Entre os argumentos do sujeito passivo constou sua discordância quanto à
apresentação deste documento. Entretanto, para se ter direito à isenção do
imposto, além da comprovação de existência da APP, seja através de laudo
técnico, seja através de Ato específico do Poder Público, da existência e
averbação da ARL, da mata nativa, entre outros, é necessário comprovar,
também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do
ADA, protocolado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
33. A exigência do ADA, inicialmente embasada em Instrução Normativa -
IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
Art. 1° - Os artigos I7-B, I7-C, I7-D, 17-F, 17-G, 17-I-I, 17-I E I7-O da
lei n” 6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da lei n° 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1° A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória (grifo nosso)
34. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para
sua protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão
Florestal na matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como
foi tratada da consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no
prazo fixado.
35. Na seqüência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma
forma.
36. Na IN 76/2005, do IBAMA, é destacada a importância desse documento para
o reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Art. 1 ° O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro
indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e
de utilização limitada para fins de isenção do Imposto Territorial Rural -
ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos
declarantes de imóveis obrigados a apresentação da Declaração de
Imposto Territorial Rural - DITR, que tenham informado:
I - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada,
objetivando a isenção do ITR; e
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

II - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área
extrativa no DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR,
conforme Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
37. Cabe observar, ainda, que a exigência do ADA passou a ser anual a partir do
exercício de 2007, como consta da publicação do IBAMA na internet.
38. A respeito das áreas com florestas nativas, que passou a ser isenta a partir de
2007, também necessita de comprovação de sua existência bem como de sua
informação em ADA.
39. Como já dito, o sujeito passivo discordou desta exigência e não apresentou
tal documento.
40. Conforme visto, não basta apenas a existência da reserva para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento
das atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu
condições (obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação
das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus
proprietários, mediante a ampliação de restrições de uso, tais como: ARL,
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Servidão Florestal e AIE,
conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
41. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como
isentas, pois, não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam
amparadas para essa concessão e, assim, sua informação como isenta
configuraria, também, declaração incorreta.
42. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as
áreas declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao
disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional - CTN, 0 dispositivo legal
de concessão de benefício fiscal interpreta-se restritivamente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - (...);
II - outorga de isenção;
III - (..)
43. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo
regulamentar e/ou não requerido 0 Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo
estipulado, as pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização
Limitada ficarão sujeitas à tributação, enquadradas como áreas aproveitáveis e
não explorada pela atividade rural, afetando, assim, o Grau de Utilização - GU e
alíquota de cálculo.
44. Embora enquadradas como áreas aproveitáveis e não exploradas pela
atividade rural, por não haver sido comprovado o direito à isenção, é importante
esclarecer que esta situação não autoriza o desmatamento destas áreas.
45. Cabe observar que os documentos apresentados, além de no mapa não alocar
a área de mata nativa questionada, atestaram dimensão menor de APP e não
alocaram a ARL, que nem constou de averbação na matrícula, sendo mantidos
como declarados, pois, não foi objeto de fiscalização. Porém, em virtude da
vedação do reformatio in pejus (julgamento em prejuízo ao sujeito passivo),
permanecerá como declarado.
Do Valor da Terra Nua
46. A respeito do VTN, quando da análise das DITR o fiscal verificar que o valor
atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios informados nas declarações
da região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT, o procedimento da
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

fiscalização deve ser a intimação do declarante para comprovar a origem dos
valores declarados e a forma de cálculo utilizada, entre outros.
47. Para tal, o documento eficaz que possibilita essa comprovação é o laudo
técnico, elaborado em atenção às normas constantes da ABNT, órgão orientador
e controlador dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos
documentos que comprovam a caracterização do imóvel, as fontes idôneas de
pesquisa, a similitude da propriedade em relação às amostras levantadas no
município, entre outros.
48. Como reiteradamente dito, tendo em vista o não atendimento à intimação,
consequentemente, não houve apresentação de laudo de avaliação da terra nua
que fora solicitado e, assim, o VTN foi modificado pelo Fisco, sendo utilizadas
as informações do SIPT.
Do Laudo Técnico de Avaliação
49. Com a impugnação foi apresentado laudo de avaliação. Porém, este
documento contém várias incorreções que afetam sua eficácia perante o VTN.
Das falhas detectadas as principais são as seguintes:
I- A maior parte do trabalho se resume em definições constantes das Normas da
ABNT, não se visualiza, com precisão, a obediência aos requisitos.
II- Das considerações iniciais o profissional afirmou que foram utilizados dados
e informações fornecidas pelo solicitante e/ou retirados de documentação
apresentadas, bem como aqueles obtidos de terceiros, julgados corretos e
considerados idôneos e de boa fé, mas, nenhum documento idôneo comprovando
a negociação foi apresentado, tais como: escritura pública e/ou certidão
imobiliária, cópia de contratos com assinatura reconhecida à época, entre outros.
III- Embora dito que a pesquisa de mercado foram realizadas por meio de
entrevistas juntos às fonte de dados imparciais, como cartórios, propriedades
vizinhas e corretores imobiliários que autuam na região, dos dados coletados
todos foram embasados em corretores de imóveis, profissionais não habilitados
para influenciar no VTN, não há nenhuma referência de cartório, muito menos
comprovação da efetiva negociação à época do fato gerador, como escritura
pública, matrícula de imóveis, entre outros.
IV- Não se demonstrou a similaridade dos imóveis pesquisados com a
propriedade fiscalizada.
V- Das amostras apresentadas, nenhuma apresenta dimensão de área próxima à
da propriedade fiscalizada; apenas uma alcança 73,0% e as demais variam entre
40,0% e 5,0%, não servindo para comparação.
VI - Das cinco amostras apenas três se localizam no município do imóvel
fiscalizado.
VII - Dos valores apresentados se verifica a média de mais R$ 4.200,00 por
hectare, sendo que com os cálculos de homogeneização e outros ajustes de
correção foi apresentada média aritmética de R$ 1.966,64 e, por fim, com campo
de arbítrio superior ao permitido pela norma, foi adotado o valor de R$ 1.246,36,
cerca de 25,0% da média, fatos que demonstram a incorreção dos cálculos e/ou
dissociação de similaridade entre a amostra e o imóvel avaliando.
50. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado
parecer técnico.
51. Inconteste, portanto, 0 fato de que o Laudo trazido aos autos não apresenta
grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como,
em sede de julgamento, aceitar-se levantamento precário, inapto a alterar o valor
atribuído no lançamento.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

52. Assim, tendo em vista a ausência de laudo técnico eficaz de avaliação não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Da conclusão
53. Da análise dos autos se verificou que: da APP, ARL e AIE, que não foram
objeto de fiscalização, não houve comprovação suficiente para sua exclusão da
tributação e, apesar dessa constatação, com relação à isenção mantida no
lançamento não há como desconsiderá-la, em virtude da vedação para reformatio
in pejus e; do VTN, o laudo de avaliação apresentado não foi elaborado de
acordo com a norma da ABNT, demonstrando-se ineficaz. Assim sendo, se
conclui não haver como modificar o lançamento corretamente efetuado.
54. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos para a unidade de origem
para prosseguir com a cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais
providências cabíveis.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do
ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
A começar, constato que a Notificação de Lançamento em epígrafe não
possui nenhum dos vícios apontados pela recorrente. O lançamento em
comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme
determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura
do
termo
correspondente,
acompanhado
de
relatório
discriminativo, tudo conforme a legislação.
Nesse sentido, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Em relação ao mérito, inicialmente, é preciso pontuar que, conforme
consta na Notificação de Lançamento de fls. 02 e ss, a recorrente foi
regularmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovar o VTN informado. Tendo em vista que, apesar de haver
pedido e deferido prorrogação de prazo, não houve atendimento à
intimação, foi procedida à alteração deste dado, de acordo coma tabela do
SIPT, e lavrada a Notificação de Lançamento em epígrafe. Nesse sentido,
o objeto do presente lançamento consiste na alteração do VTN informado
pela contribuinte, não tendo ocorrido a glosa de qualquer área declarada.
Contudo, pelo que se percebe, a recorrente procura pleitear a retificação
de sua DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração
das áreas declaradas, bem como a inclusão de áreas não declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

declaração, antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas
declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento. A esse
respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos. A propósito, os seguintes excertos demonstram que a DRJ
examinou com proficuidade a questão posta, sendo que as conclusões que
ali constam, convergem com o exame das provas feito por este Relator:
30. Da análise do laudo há uma leve referência a respeito da cobertura de
vegetação nativa, sem o especificação a respeito da APP, de seu enquadramento
no Código Florestal, entre outras informações necessárias para a visualização das
áreas pretendidas.
31. Já o mapa informa a dimensão de 41,4 ha de APP, inferior, portanto, aos
72,0ha declarados e aceitos pelo Fisco. Outrossim, da análise da simbologia
constante do mapa, das convenções adotadas não se visualiza nesse documento a
APP, a ARL e nem há menção das matas nativas, além de, na matrícula do
imóvel, não constar de averbação da referida ARL, que não foi objeto de
fiscalização.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, além da ausência de
comprovação das referidas áreas por meio de Laudo Técnico, cabe
destacar que, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR,
exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação
diversa não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação
vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do
antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal
exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro competente.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

Ademais, cabe pontuar que, tendo em vista que a Área de Preservação
Permanente mencionada pela contribuinte, no mapa acostado pela
recorrente, é menor do que a área declarada e considerada pela
fiscalização, entendo que não cabe o seu acatamento, sob pena de
agravamento do lançamento. A propósito, o respeito ao princípio da
proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do
julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da
norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo à recorrente.
A propósito, apenas a título de esclarecimento, uma vez que houve a
perda da espontaneidade em relação à retificação de sua DIAT/ITR e da
imutabilidade do lançamento, bem como em razão da ausência de
comprovação acerca da existência das referidas áreas, cabe pontuar que,
no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em
relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária
a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR1,
sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito
à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista
de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

Contudo, conforme visto anteriormente, uma vez que houve a perda da
espontaneidade em relação à retificação de sua DIAT/ITR, bem como em
razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas
áreas, não resta outra alternativa senão a improcedência do pleito da
recorrente. Ademais, ausente a averbação da reserva legal no registro de
imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo
do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, este sim objeto do
presente lançamento, cabe destacar que o VTN considerado pode ser
revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico
elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado
de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da
explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A
título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser
apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral,
que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor
da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação
da terra nua a preço de mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada
carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional
habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais
da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não
houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, sobretudo a NBR 14653-3, conforme bem analisado pela DRJ e
também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
Do Laudo Técnico de Avaliação
49. Com a impugnação foi apresentado laudo de avaliação. Porém, este
documento contém várias incorreções que afetam sua eficácia perante o VTN.
Das falhas detectadas as principais são as seguintes:
I- A maior parte do trabalho se resume em definições constantes das Normas da
ABNT, não se visualiza, com precisão, a obediência aos requisitos.
II- Das considerações iniciais o profissional afirmou que foram utilizados dados
e informações fornecidas pelo solicitante e/ou retirados de documentação
apresentadas, bem como aqueles obtidos de terceiros, julgados corretos e
considerados idôneos e de boa fé, mas, nenhum documento idôneo comprovando
a negociação foi apresentado, tais como: escritura pública e/ou certidão
imobiliária, cópia de contratos com assinatura reconhecida à época, entre outros.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

III- Embora dito que a pesquisa de mercado foram realizadas por meio de
entrevistas juntos às fonte de dados imparciais, como cartórios, propriedades
vizinhas e corretores imobiliários que autuam na região, dos dados coletados
todos foram embasados em corretores de imóveis, profissionais não habilitados
para influenciar no VTN, não há nenhuma referência de cartório, muito menos
comprovação da efetiva negociação à época do fato gerador, como escritura
pública, matrícula de imóveis, entre outros.
IV- Não se demonstrou a similaridade dos imóveis pesquisados com a
propriedade fiscalizada.
V- Das amostras apresentadas, nenhuma apresenta dimensão de área próxima à
da propriedade fiscalizada; apenas uma alcança 73,0% e as demais variam entre
40,0% e 5,0%, não servindo para comparação.
VI - Das cinco amostras apenas três se localizam no município do imóvel
fiscalizado.
VII - Dos valores apresentados se verifica a média de mais R$ 4.200,00 por
hectare, sendo que com os cálculos de homogeneização e outros ajustes de
correção foi apresentada média aritmética de R$ 1.966,64 e, por fim, com campo
de arbítrio superior ao permitido pela norma, foi adotado o valor de R$ 1.246,36,
cerca de 25,0% da média, fatos que demonstram a incorreção dos cálculos e/ou
dissociação de similaridade entre a amostra e o imóvel avaliando.
50. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado
parecer técnico.
51. Inconteste, portanto, 0 fato de que o Laudo trazido aos autos não apresenta
grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como,
em sede de julgamento, aceitar-se levantamento precário, inapto a alterar o valor
atribuído no lançamento.
52. Assim, tendo em vista a ausência de laudo técnico eficaz de avaliação não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Caberia à recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela
DRJ, que culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de
prova robusto, sobretudo as diversas afirmações no tocante às amostras
colhidas, o que não foi feito. A propósito, o Laudo apresentado em sede
de Recurso é idêntico, inclusive, ao Laudo apresentado quando da
impugnação e, por isso, repete os mesmos vícios.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do
contribuinte, eis que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas
da ABNT, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela
fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96. A apresentação de documento em desconformidade com a
NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
A propósito, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova
que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
A meu ver, o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de
cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável,
como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos
multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação citada na
Notificação de Lançamento.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em
que as alegações da recorrente, devidamente acompanhadas dos
pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou seja, na
impugnação. Portanto, não cabe à recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando
esse ônus lhe cabia, por ter operado sua preclusão.
Por fim, cabe esclarecer que, no tocante ao pedido para intimação do de
seu procurador, trata-se de pleito que não possui previsão legal no
Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal,
nem mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015, por
força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe
expressamente que as intimações, no decorrer do contencioso
administrativo, serão realizadas pessoalmente ao sujeito passivo e não a
seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
E, ainda, as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à apreciação
deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação da data, horário e local, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o patrono do sujeito passivo,
querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II,
do RICARF).
Dessa forma, entendo que as alegações do contribuinte não são
suficientes para afastar a acusação fiscal, devendo ser mantida a decisão
proferida pela DRJ.
Conclusão
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720232/2008-16

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Miriam Denise Xavier

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital